Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705326-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DIAGNOSTICO CLINICA DE IMAGENS MEDICAS EIRELI - EPP AGRAVADO: RECUP CONSULTORIA &amp; ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0732815-73.2019.8.07.0001 - id 181799656) que, em cumprimento de sentença, acolheu os fundamentos da decisão monocrática no AGI 0742480-77.2023.8.07.0000 para limitar a penhora a 10% dos créditos em favor da devedora (o que ensejou o não conhecimento do AGI por perda superveniente do objeto) até o limite da dívida de R$ 259.984,29, que vier a receber das empresas Assefaz, Bradesco Seguros S.A., GEAP e CASSI, manteve o bloqueio de 10% do valor já constrito (R$ 64.964,83), revogou, por conseguinte, a decisão id 173938074 (que deferira penhora dos créditos em seu favor junto às operadoras de saúde) e determinou que, após a preclusão, libere-se a quantia de R$ 58.467,83, em favor da devedora e R$ 6.497,00 em benefício da credora, bem como seja encaminhada cópia da decisão às referidas empresas para início da penhora. Narra que entre a comunicação ao Juízo a quo da concessão do efeito suspensivo concedido no AGI 0742480-77.2023.8.07.0000 e as providencias práticas para comunicação às operadoras de saúde, houve o depósito judicial, por parte das operadoras de saúde, da integralidade do seu faturamento (R$ 64.964,83). Alega que o efeito suspensivo no AGI tem o fim de suspender integralmente a decisão id 173938074, porém o Juízo a quo não cumpriu a determinação e manteve bloqueado todo o seu faturamento mensal, impedindo, assim, o pagamento das contas diárias, inclusive do salário dos empregados, além de fixar penhora de 10% sobre aquele montante e de todos os faturamentos futuros Sustenta a obrigatoriedade da nomeação de um administrador-depositário (CPC 866, § 2o) que venha aferir a capacidade da empresa, pois a penhora de 10% não incide sobre o lucro, mas sobre o faturamento bruto, colocando em risco a atividade empresarial e diversos empregos. Aponta perigo de dano no bloqueio de todo o faturamento realizado no mês de dezembro/23, em descaso com o efeito suspensivo concedido no AGI 0742480-77.2023.8.07.0000. Requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, bem como seja determinada a devolução integral dos valores mantidos constritos. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar. O bloqueio do faturamento ocorreu em dezembro de 2023, enquanto o presente agravo de instrumento foi interposto em fevereiro/2024, após nova decisão de penhora. Além disso, não demonstrado que tenha se tratado da íntegra dos recebíveis, considerando as várias operadoras com quem a recorrente tem vínculo, nem a insuficiência de recursos para pagamento das despesas. Ademais, não há prova de que o respectivo montante relativo à penhora de 10% do faturamento inviabilizará ou dificultará as atividades da empresa, mormente considerando que o Juízo a quo condicionou à preclusão a expedição de ofício às operadoras de saúde para início da penhora. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator